Tribunal: TJDFT
Processo: 0743466-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743466-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. “CRACK”. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO. PEQUENA QUANTIDADE. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALTA LESIVIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III. RODOVIÁRIA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ENUNCIADO 545, DA SÚMULA DO STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. Sendo suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante vendeu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porção de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”, correta a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Cuidando-se o tráfico de espécie de crime de perigo abstrato, em razão do alto potencial viciante e destrutivo da substância apreendida (“crack”), não há que falar que a conduta criminosa ostenta baixo potencial ofensivo, ou que não é capaz de lesionar, ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública. Em consequência, o princípio da insignificância é inaplicável ao caso, sob a alegação de que apreendida pequena quantidade de droga. Dada a natureza objetiva da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, a análise fática quanto à localidade em que praticado o tráfico de entorpecentes deve ocorrer de forma abstrata, não exigindo a lei que o agente tenha o objetivo específico de atingir frequentadores do local listado no referido dispositivo, ou que, concretamente, o intenso fluxo de pessoas tenha proporcionado maior facilidade para a difusão ilícita. Praticado o tráfico nas dependências da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009